Tribunal: STF
Processo: HC 236075
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 765.644/SP (e-doc. 2, p. 123-126).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato) (e-doc. 2, p. 30).



    3. A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (e-doc. 2, p. 31-37). Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 55-59). 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. Indeferido o writ liminarmente pelo Ministro Relator, seguiu-se com o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a retroatividade da lei penal mais benéfica, tendo em vista que, com a promulgação da Lei nº 13.964, de 2019, o crime de estelionato se encontra condicionado à representação da vítima, mesmo que o fato em tela tenha ocorrido em data anterior à vigência da nova redação do art. 171 do Código Penal. 



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução penal. No mérito, pugna seja determinada a intimação da vítima para, querendo, proceder ao oferecimento de representação.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, assentando a inviabilidade de analisar a matéria trazida pela defesa, tendo em vista que a controvérsia ainda não foi analisada pelas instâncias anteriores. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator